Tribunal: TJBA
Processo: 0370501-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370501-34.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE REEMBOLSO E AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS COLETIVOS DOS CONSUMIDORES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada em face de plataforma digital de intermediação de serviços e de estabelecimento parceiro, declarando abusivas cláusulas contratuais que limitavam o direito de reembolso e restringiam o cancelamento pelo consumidor, mas afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

2. O recurso sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade das rés pelo pagamento de indenização por danos morais coletivos e por danos morais causados difusamente à coletividade, em razão da adoção de práticas comerciais abusivas em detrimento de consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as práticas comerciais abusivas reconhecidas na sentença, consistentes em publicidade enganosa por omissão e restrições indevidas ao direito de cancelamento e reembolso, ensejam a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e por dano moral causado difusamente à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação civil pública constitui instrumento processual adequado para a tutela de direitos difusos e coletivos dos consumidores, sendo o Ministério Público parte legítima para sua propositura, conforme CF/1988, art. 129, III, e Lei nº 7.347/1985, art. 5º.

5. As práticas comerciais abusivas constatadas nos autos, como publicidade enganosa por omissão, restrição indevida ao exercício do direito de arrependimento e imposição de limitações desproporcionais ao reembolso, violam normas protetivas do consumidor e atingem interesses coletivos juridicamente tutelados.

6. O dano moral coletivo caracteriza-se pela violação a valores fundamentais compartilhados pela coletividade, prescindindo da demonstração de sofrimento individual, sendo configurado in re ipsa quando a conduta ilícita revela ofensa intolerável à ordem jurídica e aos direitos transindividuais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação por dano moral coletivo em ações civis públicas quando a conduta ilícita atinge interesses difusos ou coletivos, com destinação do valor indenizatório a fundos de defesa de direitos difusos.

8. Considerando a gravidade das práticas abusivas, a extensão da lesão aos consumidores e a necessidade de prevenir a reiteração da conduta, mostra-se adequada a fixação de indenização por dano moral coletivo e por dano moral causado difusamente à coletividade, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos e difusos, com acréscimos legais, destinados ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0370501-34.2013.8.05.0001, em que figura como apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como apeladas, a
GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
e
POUSADA MASSARANDUBA
(
Idalcy Rocha Bessa ME
).

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.